Tribunal: TJSP
Processo: 0003731-59.2011.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS. Ausentes os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de declaração – contradição, omissão e obscuridade – a conduta de fazer preponderar argumentos configura tentativa de revisão do julgado, que refoge do escopo legal pré-determinado para este recurso. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000127045
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0003731-59.2011.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante/embargado
COMPANHIA
NITRO
QUÍMICA
BRASILEIRA,
é
embargado/embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0003731-59.2011.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 2/9
Voto no 36694
Processo: 0003731-59.2011.8.26.0053/50000
Embargante/Embargado: Companhia Nitro Química Brasileira
Embargado/ Embargante: Município de São Paulo
Comarca de São Paulo
Juiz Prolator: Marcelo Sérgio
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS. Ausentes
os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de
declaração contradição, omissão e obscuridade a conduta de
fazer preponderar argumentos configura tentativa de revisão do
julgado, que refoge do escopo legal pré-determinado para este
recurso. Embargos de declaração rejeitados.
Vistos;
Trata-se de recursos de embargos de declaração
opostos pelas partes autora e ré, MUNICÍPIO DE SÃO PAULO E
COMPANHIA NITRO QUÍMICA BRASILEIRA, em face do V. Acórdão de
fls. 564/570, que proveu em parte o recurso da Municipalidade,
desproveu o recurso da Companhia Nitro Química e deu parcial
provimento ao reexame necessário para reduzir o valor da multa
imposta no AIIM no 67.003.800-6.
A embargante Nitro Química alega, em síntese,
que a decisão incorreu em obscuridades quanto ao fundamento
utilizado para firmar a competência do Município para autorizar a
supressão das árvores, bem como quanto ao fundamento acerca do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0003731-59.2011.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 3/9
desrespeito à autorização do DEPRN ao efetuar mais cortes do que
efetivamente autorizado. Aduz, ainda, existência de omissão
consistente na anuência do Município no tocante à supressão das
árvores no local. Almeja sejam sanados referidos vícios, além do
prequestionamento da matéria debatida nestes autos, especialmente
o art. 13, caput, §2o da Lei Complementar no 140/2011 e art. 2o,
inciso II, da Lei Estadual no 13.542/2009.
A Municipalidade de São Paulo invoca omissão na
decisão colegiada sob o argumento de que não houve a devida
fundamentação para proceder à redução do valor da multa imposta
pela SVMA, em razão de contrariar o disposto no art. 72, inciso I, da
Lei Federal no 9.605/98 e do Decreto Federal no 6.514/2008.
Requer, assim, a supressão deste vício, com a atribuição de efeitos
infringentes, bem como o prequestionamento para fins de
interposição de recursos para as instâncias superiores, especialmente
em relação aos art. 70, 72, inciso II, 74, 75 da Lei Federal no
9.605/98 e art. 61 do Decreto Federal no 6.514/2008.
Os recursos encontram-se em ordem, devidamente
processados e foram devidamente contrarrazoados pelas partes.
É o relatório.
1.
Conheço dos embargos de declaração
opostos pelas embargantes, porque presentes os requisitos de
admissibilidade e rejeito-os, porquanto não configurados os vícios
apontados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0003731-59.2011.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 4/9
2.
Pretendem as partes embargantes, em
verdade, a revisão do “decisum” ante o argumento da ausência de
manifestação jurisdicional em segundo grau acerca de teses
desenvolvidas, bem como de equívocos que devem ser corrigidos.
Buscam, a final, a reforma da decisão colegiada a fim de fazer
preponderar os argumentos alinhavados em suas razões de recurso.
Sem razão, contudo.
O
V.
Acórdão
analisou,
na
suficiência
do
necessário, os requisitos necessários para o acolhimento do pedido
da Municipalidade, o desacolhimento dos pedidos recursais da Nitro
Química e foi suficientemente claro ao fundamentar a diminuição do
valor da multa punitiva lavrada pela SVMA, concluindo pelo
provimento do apelo da Municipalidade, pelo desprovimento do
recurso da Nitro Química e pela reforma parcial da sentença, em
sede de reexame necessário.
Veja-se que, no que diz respeito às contradições
apontadas, estas de fato inexistiram, consoante se constata da
leitura do item “3” do voto condutor, cujos excertos ora transcrevo:
3.
Por primeiro, anoto que assiste razão ao Município apelante, no
que tange à necessidade de autorização do órgão ambiental municipal para o
corte de árvores no âmbito do Município, consoante preceitua a Lei
Complementar no 140/2011, em seu art. 15, inciso II, e a Lei Municipal no
10.365/67, em seu art. 9o, que ora reproduzo:
LC 140/11
Art. 15. Os entes federativos devem atuar em caráter supletivo nas ações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0003731-59.2011.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 5/9
administrativas de licenciamento e na autorização ambiental, nas seguintes
hipóteses:
(...)
II - inexistindo órgão ambiental capacitado ou conselho de meio ambiente no
Município, o Estado deve desempenhar as ações administrativas municipais até a
sua criação; e
(...)
Lei Municipal no 10.365/87
Art. 9o - A supressão da vegetação de porte arbóreo, excluída as hipóteses dos
artigos 5o, 6o e 7o desta Lei, em propriedade pública ou privada, no território do
Município, fica subordinada à autorização, por escrito do Administrador
Regional competente, ouvido o Engenheiro Agrônomo responsável.
Parágrafo único O pedido de autorização para o corte de árvores, em áreas
públicas ou particulares, deverá ser instruído com (dias) vias da planta ou croquis,
mostrando a exata localização da árvore que se pretende abater e a justificativa
para o abate.
Assim, considerando a legislação ambiental existente, em nível federal e
municipal, tem-se que a competência para autorizar o corte de árvores em
território municipal é do ente municipal, de modo que não socorre a autora o
argumento de que o corte das 55 árvores está respaldado em autorização do
DEPRN, pois não se pode admitir in casu, a prevalência da competência
suplementar do Estado diante da existência de órgão ambiental específico para
proceder à análise do pedido de supressão da vegetação, bem como de
legislação local válida e vigente disciplinando a matéria.
Ademais, há de se considerar que a empresa apelada desrespeitou a autorização
do DEPRN ao efetuar o corte de 55 exemplares de vez que, a autorização
concedida, o foi para restrita à supressão de apenas 14 exemplares, consoante
consta do documento de fl. 121. Por outro lado, o fato de ter efetuado o plantio
de 26 mil exemplares arbóreos não estimula nulificação da infração ambiental
cometida, porquanto consiste em medida compensatória ao dano provocado ao
meio ambiente com a retirada as árvores, sem, contudo, infirmar as normas que
regulamentam a Administração Pública Ambiental.
Assim, em face do flagrante desrespeito com a legislação e com a administração
ambiental, a atitude da apelada merece reprovação dos órgãos ambientais
fiscalizatórios e a imputação de penalidade, sim o que impõe o acolhimento do
recurso da Municipalidade, a fim de julgar improcedente o pedido inicial da
autora de declarar a nulidade do AIIM no 67.003.800-6. (fls. 567/569)
No que tange às omissões apontadas pelas partes,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0003731-59.2011.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 6/9
anoto, igualmente, não assistir razão ao reclamo.
E isto, porque o V. Acórdão foi suficientemente
claro ao justificar a redução da multa, em nada contrariando o
disposto no art. 72 da Lei federal no 9.605/1998, tampouco o
Decreto Federal no 6.514/2008, haja vista que o manejo do
permissivo contido no art. 15, inciso II, alínea “o” da mencionada lei
federal deve ser interpretado e aplicado em consonância com os
demais dispositivos legais contidos na Lei, sem se afastar, contudo,
do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, os quais
impõem sejam ponderados frente aos fatos em concreto o que,
ressalte-se, foi feito na decisão colegiada embargada, de vez que
considerado o plantio de espécies arbóreas de forma coordenada
com a orientação de profissional autorizado pelo DEPRN.
Quanto à omissão atinente ao exame do fato
invocado pela Nitro Química referente ao conhecimento da supressão
das árvores por funcionário da Municipalidade, não houve, propriamente o vício alegado, porquanto os argumentos
desenvolvidos para afirmar a ilegalidade praticada com o corte das
árvores sem autorização foram suficientes para o desprovimento do
apelo, e em nada alteraria a inteligência adotada pela Turma
Julgadora, na medida em que jamais poderia convalidar a ilegalidade
perpetrada pela autora.
Logo, tratando-se de mera insurgência ao decidido
e não padecendo a decisão colegiada de omissões, contradições ou
obscuridades, nada há que se alterar no v. acórdão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0003731-59.2011.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 7/9
Anoto,
ainda,
que
as
questões
meritórias
levantadas igualmente foram todas endereçadas adequadamente.
Ademais, insta ressalvar que o julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. O magistrado possui, sim, o dever de enfrentar apenas as
questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na
decisão recorrida.
Essa foi a interpretação que o C. Superior Tribunal
de Justiça extraiu do art. 489, § 1o, IV, do CPC/2015, reafirmando
que, mesmo após a vigência do atual Código de Processo Civil, não
cabem embargos de declaração contra a decisão que não se
pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de
infirmar a conclusão adotada veja-se:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA
ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se
a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em
jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência
entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações
intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja
constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em
virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se
divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0003731-59.2011.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 8/9
Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi [Desembargadora
convocada do TRF da 3a Região], dj. 8/6/2016).
Nítido é o caráter meramente modificativo que as
partes embargantes, inconformadas, buscam com a oposição destes
embargos, uma vez que pretendem ver reexaminada matéria que já
foi devidamente analisada por este colegiado em sede do julgamento
dos recursos de apelação e reexame necessário.
A irresignação contra os pontos ora atacados
autoriza, se o caso, a interposição de recurso para instâncias
superiores não, no entanto, a oposição de embargos declaratórios.
Destaco, ainda, que, apesar de não se constatar a
existência de hipótese alguma para a oposição dos embargos
declaratórios,
porquanto
inexistente
omissão,
contradição
ou
obscuridade no julgado, faz-se imperioso o esclarecimento de que
não se exige que o julgado enumere os dispositivos legais para que
se tenha por analisada a matéria.
E, neste sentido, já se pronunciou esta E. Egrégia
Corte de Justiça quando do julgamento dos embargos de declaração
no 147.433-1/4-01 pela 2a Câmara Cível, citado nos embargos de
declaração no 199.368-1 de relatoria do E. Des. Guimarães e Souza:
Do mesmo modo, não cabe esse recurso em matéria cível para o Judiciário
mencionar qual a lei, ou o artigo dela, ou da Constituição Federal, etc., que esteja
a aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no sentido legal: não existe tal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0003731-59.2011.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 9/9
pressuposto para a completude do julgamento cível. Essa subsunção de natureza
tópica é assunto para qualquer intérprete. Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes
contidos no sistema jurídico. (Embargos de declaração no 199.368-1, 1a Câmara,
Relator Desembargador Guimarães e Souza).
Destarte, nos embargos de declaração com fins de
prequestionamento devem-se observar os limites traçados no artigo
1022 do Código de Processo Civil. A omissão a qual este dispositivo
aponta não se refere à necessidade de declaração expressa do
dispositivo legal ou constitucional.
Em suma, nem mesmo para fins de prequestionamento os embargos declaratórios prescindem de
subsumir-se a uma das hipóteses que autorizam seu manejo art.
1022 do Código de Processo Civil , sendo desnecessária a menção
expressa de dispositivos legais e constitucionais para se ter
caracterizado o prequestionamento da matéria para fins de
interposição de recursos extraordinários.
Não padecendo a decisão colegiada de omissões,
contradições ou obscuridades, nada há a alterar no V. Acórdão.
Isso posto, por não configurada nenhuma das
hipóteses de ocorrência do artigo 1022 do atual Código de Processo
Civil, rejeito os presentes recursos de embargos de declaração.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR